Tribunal: TJES
Processo: 5009288-98.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009288-98.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros
RECORRIDO: ANA RITA MOTA SALDANHA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5009288-98.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A

RECORRIDO:
ANA RITA MOTA SALDANHA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação ajuizada por ANA RITA MOTA SALDANHA

em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A

e CDT MULTI BANCOS P & B EIRELI, através da qual alega que foi surpreendida com a inclusão de um contrato de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, sem que tenha solicitado ou autorizado qualquer contratação com a primeira demandada e que após alguns dias recebeu ligação de prepostos da segunda requerida informando que caso não tivesse interesse no contrato deveria restituir o valor de R$ 4.857,14 para o boleto que lhe seria enviado, o que foi feito, todavia o contrato de empréstimo não foi baixado, razão pela qual postula a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação moral.

Em síntese, o magistrado de julgou: “
Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:
a) DECLARAR

a

inexistência

de relação jurídica entre

as

partes
,

obrigando-se a ré
a promover a baixa do contrato de nº 010016892349
, bem como a cessar os descontos no benefício da autora e se abster de cobrar e/ou negativas, no prazo de até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos

reais) por desconto efetuado e/ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da restituição em dobro do valor descontado.
b) CONDENAR
a requerida a restituir a autora a importância de R$ 8.421,12 (oito mil, quatrocentos e vinte e um reais e doze centavos –
já em dobro
), valor que deverá ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do primeiro desconto (ato ilícito - 07/04/2021).
Registra-se que caso tenham ocorrido descontos realizados após os meses já contabilizados pela sentença (março/2024),
estes também deverão ser restituídos em dobro pela ré
, mediante comprovação dos descontos nos autos, estes valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do ato ilícito (07/04/2021).
c)
CONDENAR
a ré a pagar a autora a importância de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento
.
”

Em sede recursal,
a instituição bancaria
,
alega
incorreta interpretação do tema 1.061 do STJ, boleto pago emitido por instituição bancaria diversa
e ausência de danos morais.

A
pós compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência
de falha na prestação de serviço, onde a empresa não conseguiu afastar sua responsabilidade perante o consumidor.

Tem-se que, de fato, a parte requerida não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, tendo dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores hipossuficientes, bem como juntar documentação comprobatória do efetivo cumprimento deste dever e, comprovada a falha, sem qualquer contribuição do consumidor, deveria ter providenciado a resolução da questão. Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito ao autor, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

Com efeito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, restando comprovada a existência de vício no negócio jurídico ora impugnado, bem como a realização de descontos indevidos no salário do consumidor , de natureza sabidamente alimentícia, sem as adequadas informações por parte do banco Recorrido, revelam uma conduta prejudicial e desleal, extrapolando, pois, os transtornos daí advindos o âmbito do mero aborrecimento. Assim, exsurge configurado o abalo imaterial a ser indenizado.

Sob esta ótica, não restou comprovado nos autos que o consumidor realizou a operação impugnada em relação ao contrato e dos débitos decorrentes do contrato firmado com o BANCO em nome da autora , quando a r. Sentença vergastada, asseverou muito bem que :

“
Dessa forma, embora a ré sustente que o pagamento do referido boleto não é válido, por não possuir qualquer vínculo com a empresa beneficiária do depósito, fato é que a requerente somente efetuou o depósito, pois acreditava que o contrato não solicitado seria cancelado, tendo em vista que a empresa CDT se apresentou como suposta preposta do banco para realizar o distrato.
É crucial destacar que no caso concreto os elementos dos autos levam a conclusão de que
a instituição ré foi omissa em relação aos mecanismos de segurança, permitindo que terceiros tivessem acesso a dados sigilosos concernentes aos dados pessoais da autora, valor do empréstimo, número de parcelas, todos utilizados pela empresa CDT para induzir a requerente a erro
, acreditando que o contrato realizado a sua revelia seria cancelado caso estornasse o valor do crédito. Não obstante, por qual razão a consumidora iria por livre manifestação de vontade contratar empréstimo consignado e aceitar repassar os valores para o seu cancelamento após 07 dias da contratação? Logo, resta evidente que
a situação narrada decorreu da falha no sistema de segurança do banco C6 e foi determinando para o sucesso da atuação dos estelionatários.
A propósito, a ré sequer faz prova de como se deu a contratação do empréstimo, apenas junta aos autos contrato supostamente assinado pela autora e cópia de seu RG, que como afirmado no depoimento pessoal foi furtado há algum tempo e, tais elementos, diante da quantidade de fraudes perpetuadas por terceiros, principalmente contra idosos não são suficiente para evidenciaram a regular contratação.
Ressalta-se que não se pode impor a autora o ônus de provar que não contratou, portanto, caberia a requerida juntar aos autos provas mínimas da relação jurídica, por gravação de ligações em que o contrato pudesse ter sido realizado, por confirmação posterior a contratação em que configure clara a intenção da autora de contratar o empréstimo consignado por SMS, ligação posterior, assinatura de testemunha, dentre outras formas, mas nenhuma delas veio aos autos.
Em verdade, fraudes bancárias abarrotam os Juizados Especiais em razão da atuação inescrupulosa de correspondentes bancários e estelionatários com a mais absoluta leniência dos bancos que permitem que apenas com dados foto da vítima a contratação seja levada a efeito, sem garantia nenhuma da manifestação de vontade por parte do “contratante” e por esta razão não se pode acolher a tese da regularidade da contratação. Com efeito, não há como acolher a ré de que a hipótese dos autos é de fato de terceiro que exclui sua responsabilidade, uma vez que a situação em comento deriva do risco da atividade econômica por ela exercida e, nos termos da Súmula 479 do STJ “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
”

Assim, aplicada a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça,
reconhece-se a existência de fraude para o fim de

declarar

a

inexistência

de relação jurídica entre

as

partes

Levando em consideração a situação de hipossuficiência da parte autora e a responsabilidade
objetiva da instituição
bancaria,
sendo evidenciado a falha no mecanismo de segurança, permitindo a terceiros terem acesso a dados sigilosos da parte autora.

Sobre os danos morais, as provas dos autos refletem o abalo moral ao autor que excede o mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima,
onde segundo a teoria do desvio produtivo do consumidor, a parte autora perdeu tempo resolvendo uma demanda que não deu causa, com ligações, Procon, aplicativos e outros.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado n. 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por

seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da

condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)